Tribunal: TJSP
Processo: 1009686-21.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Preliminares das contrarrazões que se confundem com o mérito e já foram em parte analisadas no primeiro acórdão, cuja fundamentação se mantém, embora tenha sobrevindo decisão do E. STJ ordenando o retorno do processamento em primeira instância ao afastar outro ponto (intempestividade dos embargos) – Ação principal de rescisão contratual que visava discutir a propriedade

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Preliminares das contrarrazões que se confundem com o mérito e já foram em parte analisadas no primeiro acórdão, cuja fundamentação se mantém, embora tenha sobrevindo decisão do E. STJ ordenando o retorno do processamento em primeira instância ao afastar outro ponto (intempestividade dos embargos) – Ação principal de rescisão contratual que visava discutir a propriedade do imóvel indicado nos autos diante da celebração de contrato de compra e venda entre o vendedor originário (embargado) e os réus da ação principal, a qual foi julgada procedente, diante do comprovado inadimplemento daqueles adquirentes – Alienação pelos réus da lide principal à embargante que não era viável diante de sua posse e titularidade precária pela inexistência de quitação das parcelas do imóvel que fora comprado dos autores desse pleito principal – Ausência de notícia de anuência do vendedor originário para regularização de eventual assunção de dívida com a embargante, o que se exige no art. 299 do CC – Manutenção da posse por meio dos embargos de terceiro que não se mostra viável, cabendo à parte, se assim desejar, buscar o seu direito por outros meios – Falta de notificação da embargante na ação principal como ocupante atual do imóvel que, independentemente de ter sido determinada e, no fim, efetuada em endereço equivocado, apenas permite o reconhecimento de que figura como terceiro legitimado a propor estes embargos – Não enquadramento na Súmula no 84 do E. STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009686-21.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SILVIA
DAS NEVES COSTA ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIARIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
2
Voto no 32841/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1009686-21.2014.8.26.0224
Apelantes:
SILVIA DAS NEVES COSTA ELIAS
Apelada: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Ana Carolina Miranda de Oliveira
EMENTA
EMBARGOS DE TERCEIRO Preliminares das
contrarrazões que se confundem com o mérito e já
foram em parte analisadas no primeiro acórdão,
cuja fundamentação se mantém, embora tenha
sobrevindo decisão do E. STJ ordenando o retorno
do processamento em primeira instância ao afastar
outro ponto (intempestividade dos embargos)

Ação principal de rescisão contratual que visava
discutir a propriedade do imóvel indicado nos autos
diante da celebração de contrato de compra e venda
entre o vendedor originário (embargado) e os réus
da ação principal, a qual foi julgada procedente,
diante do comprovado inadimplemento daqueles
adquirentes Alienação pelos réus da lide principal
à embargante que não era viável diante de sua
posse e titularidade precária pela inexistência de
quitação das parcelas do imóvel que fora comprado
dos autores desse pleito principal Ausência de
notícia de anuência do vendedor originário para
regularização de eventual assunção de dívida com a
embargante, o que se exige no art. 299 do CC
Manutenção da posse por meio dos embargos de
terceiro que não se mostra viável, cabendo à parte,
se assim desejar, buscar o seu direito por outros
meios Falta de notificação da embargante na
ação principal como ocupante atual do imóvel que,
independentemente de ter sido determinada e, no
fim, efetuada em endereço equivocado, apenas
permite o reconhecimento de que figura como
terceiro legitimado a propor estes embargos Não
enquadramento na Súmula no 84 do E. STJ
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 477/483, cujo relatório se adota, que não acolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
3
embargos de terceiro sob o fundamento de que não houve nulidade na
ação de rescisão contratual com a não citação da embargante, na
qualidade de ocupante do imóvel objeto da lide, em razão de naquela se
pleitear direito de propriedade decorrente de contrato com obrigação
pessoal entre o autor e réu, bem como que a posse se mostra injusta
porque os réus da ação principal detinham o imóvel de forma precária
quando o alienaram à embargante.
Inconformada, a embargante busca a
reforma da decisão com base nos argumentos expostos nas razões de fls.
485/498.
Com resposta, vieram os autos para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de embargos de terceiros opostos
em razão de mandado de reintegração de posse, o qual sobreveio da
procedência de ação de rescisão de contrato de compra e venda firmado
entre os litigantes da ação principal, sob a alegação de que se encontra há
anos na posse do bem, a qual teria sido adquirida com a celebração de
contrato de compra e venda com os réus da lide principal.
Inicialmente, no que diz respeito às
preliminares apresentadas nas contrarrazões de inépcia da inicial e
carência de ação sob o argumento, em apertada síntese, de que a ação de
rescisão contratual c.c. reintegração contra a qual se insurge com este
pleito já transitou em julgado e, assim, não haveria pedido juridicamente
possível e estaria configurada falta de interesse processual, tem-se já
houve manifestação nesta instância.
Em acórdão anterior, o qual manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
4
extinção da ação, mas por fundamento distinto ao estabelecido em primeira
instância, observou-se que “a embargante traz aos autos a cópia do
contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e,
também, a cópia da ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse,
de onde se constata sua não participação, como interessada ou legitimada
passiva. Daí porque não é cabível a extinção do feito, conforme constou da
r. decisão recorrida”. Tal fundamentação permanece a mesma para
afastamento das preliminares neste momento, ainda que posteriormente
tenha havido reforma do julgado com remessa à primeira instância
novamente com decisão do E. STJ reconhecendo a tempestividade dos
embargos de terceiro opostos.
Com
efeito,
tanto
este
aspecto
da
legitimidade da embargante por não ter participado da ação principal como
o demais exposto preliminarmente na resposta do apelo, inclusive sobre a
existência ou não da possibilidade jurídica do pedido por ser ou não
precária a posse da embargante, confunde-se com o mérito, o qual foi
corretamente solucionado pelo MM.o Magistrado da causa.
Como a questão da posse precária ou não
e da existência do direito pleiteado nos presentes embargos de terceiro
figuram como pontos centrais da pretensão posta em juízo, não se entrevê
configuração de litigância de má-fé, mas sim apenas a busca de direito que
entende a embargante possuir, o qual será ou não acolhido após a devida e
completa dilação probatória.
Anote-se, ainda, quanto às alegações sobre
inviabilidade de se prosseguir com este feito diante do trânsito em julgado,
que, como já mencionado, havia sido proferido acórdão anterior extinguindo
o pleito pela intempestividade dos embargos, mas o E. Superior Tribunal de
Justiça o reformou, remetendo os autos novamente para o seu completo
processamento para julgamento no mérito, mesmo considerando o aludido
trânsito em julgado, de modo que não cabe tratar novamente sobre este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
5
assunto.
No mérito, da leitura dos autos, consta que
há alegação da embargante de que, no ano de 1998, firmou contrato de
compra e venda do imóvel descrito na inicial com o representante legal de
João Carneiro da Silva e Maria Aracy Pinheiro de Almeida, os quais, por
sua vez, teriam adquirido o bem da proprietária anterior (embargada) no
ano de 1994. A embargada teria proposto ação de rescisão contratual em
face de João Carneiro da Silva e Maria Aracy Pinheiro de Almeida sob a
argumentação de que estariam inadimplentes nas parcelas acordadas no
negócio de compra e venda, o que foi julgado procedente. Por sua vez, a
embargante ingressou com os presente pleito com a assertiva de que
nunca foi citada na ação principal (ação de rescisão contratual) na condição
de atual ocupante do bem.
Como bem observado na r. sentença, a
ação principal não é possessória, pois trata-se de ação de rescisão
contratual entre a embargada e João Carneiro da Silva e Maria Aracy
Pinheiro de Almeida, que eram os primeiros compradores do imóvel.
Enquanto aqui nesses embargos de terceiro se discute a posse, na ação de
rescisão se buscou a extinção do contrato a pretexto da ocorrência de
inadimplência dos adquirentes, o que restou acolhido na procedência da
ação.
Contudo, o caso possui uma situação
peculiar, em que, embora não se trate de ação possessória em que haveria
a participação necessária dos ocupantes atuais do bem, foi proferida uma
decisão no curso da ação principal no sentido de que deveriam ter sido
incluídos no polo passivo eventuais ocupantes do imóvel em discussão,
pois poderiam ser atingidos por eventual sentença desfavorável (fl. 230).
Em decorrência de tal ordem, foram juntados dois mandados de notificação
dos ocupantes, mas com endereço distinto ao indicado na inicial (fls. 242 e
247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
6
Dessa forma, a embargante preenche os
requisitos necessários para se apresentar como terceira, já que não
participou da lide principal.
Entretanto, o fato de ser terceira não lhe
traz, ao menos com base no conteúdo destes autos, o direito almejado no
mérito. Com efeito, a ação principal realmente não é possessória, pois
discutia-se um negócio jurídico de compra e venda do imóvel, ou seja,
envolvendo a sua propriedade, enquanto que aqui há a busca da
manutenção da posse.
Existiu, naquele processo, demonstração
de que a ora embargada, lá autora da ação principal, detinha o direito de
receber de volta a titularidade e a posse do bem devido ao descumprimento
do contrato de compra e venda firmado com os réus diante da não quitação
do preço ajustado.
Ante tal situação definida judicialmente, a
consequência é o reconhecimento de que os réus da ação principal não
poderiam ter alienado o imóvel, já que todavia o detinham de forma precária
perante a pendência do pagamento das parcelas do negócio. Poderia,
porém, ter sido feita uma assunção de dívida, repassando à ora
embargante, mas, para tanto, era necessária a concordância expressa do
vendedor originário (aqui embagada), nos termos do art. 299 do Código
Civil, o que não ocorreu.
Assinale-se que esta conclusão de mérito,
no sentido de que aqueles que venderam o bem à embargante (apelante)
não poderiam tê-lo feito por ainda não terem quitado o preço ajustado no
negócio celebrado, não é afetada em razão de não ter havido na inicial, na
realidade, uma alegação de nulidade do processo. Aqui, conforme pode ser
visto, considerou-se a situação da existência de notificação de processo
precedente e da citação equivocada na ação principal por ter sido efetuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
7
em outro endereço, mas isso não permite a manutenção da posse da
requerente e sim somente o reconhecimento de sua condição de terceira
apta a propor estes embargos.
O fato de a notificação de fls. 48 ser, na
verdade, uma prova juntada na ação principal de rescisão de contrato e ser
de um precedente processo de notificação do ano de 2000, enquanto que a
lide foi ajuizada somente em 2002 (fl. 10), não autoriza atribuir à
embargante, ora apelante, o direito de permanecer no imóvel, já que, como
exaustivamente explanado, aqueles que o alienaram (João Carneiro da
Silva e Maria Aracy Pinheiro de Almeida) não poderiam tê-lo feito, pois não
detinham a plena posse e nem obtiveram expressa anuência da vendedora
originária (embargada).
Oportuno registrar que, para a pretensão da
embargante, não cabe a argumentação exposta nas razões recursais de
que desconhecia João Carneiro da Silva e Maria Aracy Pinheiro de Almeida
porque o contrato de compra e venda teria sido firmado pelo representante
legal desses. Isso porque, para os fins que se discute na ação, conhecer ou
não os vendedores pessoalmente não faz diferença, mostrando-se
importante que havia uma relação jurídica entre eles, figurando a apelante
(embargante) como compradora e João Carneiro da Silva e Maria Aracy
Pinheiro de Almeida como vendedores.
Relativamente à arguida Súmula no 84 do
E. STJ, convém ressaltar que não se nega a possibilidade de propositura
de embargos de terceiro nos casos de posse advinda de compromisso de
compra e venda, mas, na hipótese vertente, a titularidade e o domínio do
bem daqueles que venderam o bem à embargante (réus da ação principal)
era precária e, diante de seu inadimplemento em relação à vendedora
originária (autora da ação principal e aqui embargada), culminou-se na sua
perda e, consequentemente, na observação de que, da forma em que foi
feita a alienação à embargante sem anuência da primeira vendedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009686-21.2014.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32841 mlzz273
8
(demandante da principal), não poderia ter sido celebrado o negócio de
compra e venda entre a embargante e os réus da principal.
À recorrente caberá, se assim desejar,
ingressar com outra ação específica, seja para eventual ressarcimento que
entende possuir direito diante da contratação e perda do bem, ou para
reconhecimento do almejado direito de posse por outras vias, como, por
exemplo, a que visa à declaração de prescrição originária, a qual terá o seu
completo processamento até a formação do livre convencimento do
respectivo magistrado.
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,
ficam majorados os honorários para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade deferida.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator